Tribunal: TJBA
Processo: 8008139-33.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008139-33.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ERISVALDO POLVORA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS, ROGERIO ALVES DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO POR BIOMETRIA FACIAL. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. CONSUMIDOR QUE FICOU EM POSSE DO VALOR DURANTE SEIS MESES. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8008139-33.2023.8.05.0113, em que é apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e apelado
ERISVALDO POLVORA DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça